Tribunal: TJDFT
Processo: 0748570-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748570-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA KAROLINE DE SOUZA AKIYAMA EMBARGADO: ALESSANDRO JANSEN ALENCAR DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA KAROLINE DE SOUZA AKIYAMA contra o despacho de ID 78641547, que instou a parte agravante comprovar o recolhimento das custas recursais, ou de efetuar seu pagamento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões (ID 79074821), a parte agravante, ora embargante, sustenta que lhe foi deferida a gratuidade de justiça pelo juízo de origem e que, inclusive, requereu a manutenção de seus efeitos em grau recursal, razão pela qual entende que a não análise da matéria configura omissão relevante. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja mantida a gratuidade de justiça ou, sucessivamente, seja realizada a análise do pedido antes de eventual determinação do recolhimento das custas recursais. Contrarrazões de ID 79836460. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que a via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Ressalte-se que, apesar de o ato impugnado ter a natureza de despacho, é possível o conhecimento do recurso, em face de eventual prejuízo à parte contrária, quanto ao não conhecimento do recurso. Verifica-se dos autos que à ora agravante foi deferida a gratuidade de justiça (ID 187882572 dos autos de origem), e, inexistindo indícios de alteração da situação econômica da parte beneficiada, deve ser reconhecida a gratuidade em grau recursal. Desse modo, assiste razão à parte embargante e, uma vez constatado o erro material, revogo o despacho de ID 78641547. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para dispensar o recolhimento de preparo recursal, por ser a parte agravante/embargante beneficiária de gratuidade de justiça Por fim, considerando que já houve a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 78479708), retornem os autos conclusos para análise do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora